Tribunal: STF
Processo: HC 223610
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 791.384/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação). 



    Conforme relatado na sentença, 



    VICTOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal e SAVIO HENRIQUE SILVA BARRETO, qualificado à fl. 10, como incurso nas penas dos artigos 180, “caput”, e 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Consta que, em data incerta, mas entre os dias 09 de julho de 2022 e 14 de julho de 2022, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, receberam e adquiriram e, nesta última data, no período da tarde, na Travessa Cristiani de Andrade, nº 339, Sapopemba, nesta cidade e comarca, o segundo conduzia o motociclo HONDA/CB250F TWISTER ABS, placas EXB7F02, cor Laranja (o qual não ostentava placas), pertencente à vítima Robson Lopes de Souza, sabendo tratar-se produto de crime. 



    [...]



    Segundo o apurado, no dia 09 de julho de 2022, por volta das 19h15min, a vítima estacionou seu motociclo HONDA/CB250F TWISTER ABS, placas EXB7F02, cor Laranja, na Rua Fidalga, em frente ao nº 98, nesta cidade e comarca, para realizar uma entrega quando foi abordado por dois indivíduos ainda não identificados em uma motocicleta que, ameaçando-a de morte com o emprego de arma de fogo lograram subtrair o bem (cf. declarações à fl.17 a vítima noticiou o fato apenas ao COPOM). 



    No dia 14 de julho de 2022, por volta das 16h01min, na Travessa Cristiani de Andrade, nº 339, Sapopemba, nesta cidade e comarca, Policiais Militares em patrulhamento de rotina avistaram os dois ora denunciados na motocicleta supracitada sem o emplacamento, motivo pelo qual deliberaram pela abordagem. Savio ao avistar a viatura, tentou evadir-se empreendendo fuga, desobedecendo ao sinal de parada determinado pelos Policiais Militares, iniciando-se perseguição. Em determinado momento os denunciados desceram da motocicleta e tentaram se evadir a pé, contudo, mas foram detidos. Ao pesquisarem o número do chassi da motocicleta, os Policiais constataram possuir as placas EXB7F02 e que estava envolvida em diversos roubos a transeuntes. 



    Em contato com o proprietário da motocicleta, foram informados sobre o roubo. Os indiciados foram presos em flagrante delito e conduzidos ao Distrito Policial onde, ao serem interrogados, alegaram terem adquirido a motocicleta sem placa e sem documentação, em frente ao Shopping Aricanduva, de um casal desconhecido, pelo valor de R$ 1.500,00 (fls. 13 e 14). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou o pedido de medida liminar. 



    Sucedeu-se nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente indeferida, ante a incidência do óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, que a imposição do regime inicial semiaberto carece de fundamentação idônea. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido o regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente